Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732035-68.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI PEREIRA DE LIMA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUELI PEREIRA DE LIMA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS – COOPERPLAN LTDA: “Defiro a realização da constrição pleiteada sob ID 101125404, limitada, entretanto, à importância disponível ao devedor a título de margem consignável em sua folha de pagamento, visto que a constrição em tal percentual dos proventos e remunerações percebidos pelo executado não lhe causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalta-se que a constrição sobre percentual de parcela salarial, desde que não frustre o sustento do devedor e de sua família, preservando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, de natureza supraconstitucional, é de ser considerada legal, na medida que preserva o direito de o credor receber o bem da vida pleiteado, assegurando, em contrapartida, ao devedor, o direito de solver seu débito sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a dignidade, seu sustento e o de sua família. Ademais, o crédito exequendo indicado refere-se somente aos honorários de sucumbência, que possui natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, hipótese que excetua a regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do executado, conforme disposto no art. 833, §2o, do CPC. Com essas considerações, em ordem a viabilizar a satisfação do débito a título de honorários sucubenciais, atribuo à esta decisão força de termo de penhora, a ser encaminhada ao órgão pagador da parte executada DEFENDER CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELLI (ADE, CONJUNTO 20, LOTE 46, PARTE A, BRASÍLIA/DF) ou do INSS (setor de Autarquias Sul, Quadra 02 – Bloco O – 10o andar. Brasília - DF 70070-946), indicado em petição de ID 101125404, por meio de ofício, para determinar o bloqueio mensal e sucessivo de importância correspondente à margem consignável disponível nos proventos ou remunerações percebidos por SUELI PEREIRA DE LIMA SILVA - CPF/CNPJ: 516.707.471-15, até o montante de R$ 6.210,02 (seis mil, duzentos e dez reais e dois centavos), conforme planilha de ID 88041041, cujos valores deverão ser transferidos para este Juízo, em conta vinculada a estes autos. Em face da extensão da ordem aqui proferida, determino que as providências somente sejam tomadas após o decurso do prazo recursal. Intimem-se.” A Agravante sustenta que, devido a hipossuficiência econômica demonstrada nos autos, não há possibilidade de se relativizar a impenhorabilidade do salário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para determinar a suspensão da decisão que determinou a penhora de percentual do salário da agravante” e, ao final, a reforma da decisão agravada “para determinar a desconstituição da penhora do salário da agravante”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Tem predominado na jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível o entendimento de que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser atenuada para permitir a constrição parcial de verbas remuneratórias. Trata-se de entendimento em relação ao qual tenho reservas, porém que tenho acompanhado em prol da segurança jurídica e da isonomia. O fato de o débito ser composto por honorários advocatícios não infirma a conclusão pela impenhorabilidade. A circunstância de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, consoante a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia” para o fim do disposto no § 2o do artigo 833 do mesmo diploma legal. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, razão por que abrange apenas créditos que, por definição legal, constituem “prestação alimentícia”. E, na legislação civil e processual civil, o termo “prestação alimentícia” só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório. Acomodar os honorários advocatícios dentro do significado de “prestação alimentícia” não apenas desfigura a acepção jurídica dessa expressão, mas também empresta interpretação ampliativa a preceito legal de feição claramente excepcional. Sob essa perspectiva, não há como deixar de reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência da Recorrente, caso persistam os descontos mensais, nos termos determinados pela decisão agravada. Presente, pois, a probabilidade do direito e o risco de dano, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator